Tribunal: STF
Processo: Rcl 82419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000583-16.2024.5.06.0013), o qual teria violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 15/04/2025.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, ao apreciar o recurso do reclamante, deu-lhe provimento parcial, no entanto, considerou que persiste a responsabilidade subsidiária quanto ao FGTS, por entender que a falta de prova do recolhimento mensal comprovaria sua conduta culposa.



    [...]



    Como visto a decisão em tela impõe responsabilidade objetiva ao ente público, em franca dissonância com a decisão proferida na ADC 16 e nos temas 246 e 1118 desse excelso Tribunal, que condicionam a imputação de responsabilidade subsidiária à comprovação de culpa. 



    Trata-se de condenação automática, alicerçada na inversão do ônus da prova, na medida em que considera comprovada a culpa do reclamante tão somente porque não se comprovou nos autos, o recolhimento mensal do FGTS.



    Não há prova da existência de notificação formal do comportamento negligente da Administração Pública, como exige o item 2 do tema 1118.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, declarando-se a nulidade absoluta do decisum reclamado, e, por conseguinte, anulidade dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao DETRAN/PE, exclusivamente no que se refere às verbas do FGTS não recolhidas:



    “Narra o Autor, na exordial, que foi contratado pela 1ª Reclamada em 12.05.2023, para prestação de serviço na sede da Recorrente (DETRAN), no cargo de motorista, tendo sido despedido, sem justa causa, em 07.05.2024. Sustenta que sempre prestou serviços em favor da 2ª Demandada.



    Ao longo da instrução, coube ao Autor fazer prova das alegações da inicial, nos termos dos arts. 818, I, da CLT, e 373, I, do CPC. Frisa-se que o Demandante juntou aos autos os extratos analíticos do FGTS, na autuação de ID. 8722959, em que se constata que houve o devido recolhimento fundiário em apenas três ocasiões: em maio/2023, março/2024 e abril/2024.



    Registre-se que o fato de o STF ter se posicionado no sentido de considerar constitucional o art. 71, da Lei 8.666/93, não impede a responsabilização subsidiária do ente público, se, na hipótese concreta, restar caracterizada a sua culpa in vigilando, em face do descumprimento do dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais durante a execução do contrato, expressamente previsto no art. 67, da Lei 8666/93.



    A jurisprudência do TST vem decidindo no sentido de que o Ente Público pode vir a ser condenado subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, desde que, no caso em análise, reste demonstrada a sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais durante a execução do contrato. A título ilustrativo, cito o seguinte precedente:



    [...]



    Todavia, o pleno do Supremo Tribunal Federal, em 13.02.2025, julgou o RE 1298647, objeto do Tema 1118, em sede de repercussão geral e por maioria, fixando a tese jurídica firmada conforme a seguinte decisão:



    [...]



    Com efeito. Em observância ao mencionado entendimento, e analisando-se as provas dos autos, considero demonstrada, pelo Demandante, a falha do ente público na fiscalização do correto cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª Ré, referente ao recolhimento das parcelas fundiárias, tendo ele se desvencilhado a contento do ônus probatório que lhe competia.



    Nas demais verbas decorrentes da prestação laboral, constata-se que o Autor deixou de cumprir com seu ônus de comprovar a falta de fiscalização do contrato de trabalho pela 2ª Demandada.



    [...]



    Concluo, assim, que a Recorrente não realizou a fiscalização que lhe cabia com relação, tão somente, ao recolhimento dos depósitos do FGTS, motivo pelo qual determino a manutenção da sentença pela condenação do ente público nesse sentido, restando afastada, no mais, a culpa in vigilando, e, por conseguinte, a sua responsabilização subsidiária, nos termos do novel entendimento do STF, sobre o Tema 1118, tornando-se inócuo, para o caso, o item V, da Súmula 331, do C. TST, abaixo transcrito. Vejamos.



    [...]



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para afastar a condenação subsidiária quanto às verbas decorrentes do contrato de trabalho inadimplidas pela 1ª Ré, mantendo-se, contudo, a subsidiariedade da responsabilização quanto às parcelas do FGTS não recolhidas.”



    Contudo, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante pelo pagamento das parcelas do FGTS não recolhidas (Processo 0000583-16.2024.5.06.0013).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente